Tribunal: TJSP
Processo: 3003344-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inclusão das custas das fases de conhecimento e cumprimento de sentença. Porque beneficiário de gratuidade, não teve o exequente de adiantar custas que o Estado devesse reembolsar, gozando este de isenção legal. Lei 11608/2003, artigo 6o. Determinação que cumpre afastar. Recurso provido.